Tribunal: TJDFT
Processo: 0002922-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INFORMAÇÕES DE USUÁRIOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO. PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTES. FIXAÇÃO AQÚEM DO MÍNIMO. VEDAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que falar em absolvição ou mesmo desclassificação do delito de tráfico de drogas para a posse de entorpecentes para uso próprio se, logo após informações de usuários de que o recorrente estava realizando tráfico de drogas na região, ele é flagrado em nítida negociação com outros usuários, além de ter sido encontrado na sua posse o dinheiro proveniente da venda, ocasião em que ele confessou a traficância.

2. Embora a confissão realizada na Delegacia e não confirmada em juízo não sirva, por si só, para embasar decreto condenatório, à luz do contraditório e da ampla defesa, não deve ser totalmente desprezada, podendo somar-se ao conjunto probatório para corroborar os demais elementos probatórios, conferindo-lhes ainda mais presteza, o que ocorreu na espécie.

3. Os depoimentos dos policiais que participaram das investigações são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação.

4. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratarem de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública.

5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte criada para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por sua Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando, portanto, qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.

6. Inviável o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, quando há comprovação de que o tráfico foi realizado nas proximidades dos locais e das instituições citados pelo dispositivo.

7. Recurso desprovido.